Tribunal: TJSP
Processo: 1024579-10.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia médica realizada pelo IMESC. Percentual de incapacidade apurada pelo experto em 6,25%. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca, arbitrado o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apelação da ré. Alegação de que sucumbiu em parte

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia médica realizada pelo IMESC. Percentual de incapacidade apurada pelo experto em 6,25%. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca, arbitrado o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apelação da ré. Alegação de que sucumbiu em parte mínima de seu pedido. Não acolhimento. Pretensão à fixação com base no valor da condenação. Descabimento. Valor irrisório. Fixação de acordo com o valor da causa. Possibilidade, tal como decidido. Recurso improvido.
Recurso adesivo do autor. Insurgência com relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Acolhimento. Necessidade de ajuizamento da ação para receber a correta indenização. Verba honorária carreada exclusivamente à ré. Sentença reformada em parte. Honorários recursais: cabimento, ante o improvimento do apelo da ré. Recurso do autor provido e improvido o apelo da ré, com observação.